Tribunal: TJES
Processo: 5001838-67.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001838-67.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA

APELADO: RAQUEL LOURENCO DE SOUZA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULA 620 DO STJ. RECUSA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condená-la ao pagamento do capital segurado por morte, da indenização adicional por morte acidental, do auxílio-funeral e de compensação por danos morais às beneficiárias menores do segurado falecido em acidente automobilístico, após negativa administrativa fundada em suposta embriaguez e agravamento intencional do risco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado afasta o dever da seguradora de pagar a indenização securitária por morte e o auxílio-funeral; (ii) estabelecer se a recusa administrativa configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se os consectários legais fixados na sentença comportam adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 620 do STJ estabelece que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

4. A mera constatação de alcoolemia não autoriza, por si só, a exclusão da cobertura securitária em seguro de pessoa, pois o agravamento do risco não se presume.

5. A seguradora suporta o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das beneficiárias, inclusive quanto ao efetivo nexo causal entre a embriaguez e o sinistro.

6. O laudo pericial de acidente de trânsito atribui o evento à velocidade incompatível com a via e não estabelece vínculo causal entre eventual alcoolemia e o acidente.

7. A ausência de comprovação de dolo ou culpa grave impede a aplicação da cláusula de exclusão contratual invocada pela seguradora.

8. A recusa injustificada de pagamento, baseada em fundamento contrário a entendimento sumulado do STJ, ultrapassa o mero inadimplemento contratual quando frustra legítima expectativa de suporte financeiro de beneficiárias menores em situação de vulnerabilidade decorrente do luto.

9. A indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 para cada beneficiária observa as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil e atende ao critério de proporcionalidade previsto no art. 944 do CC.

10. A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação do seguro, conforme orientação da Súmula 632 do STJ.

11. A indenização por dano material, abrangidos o capital segurado e o auxílio-funeral, deve ser corrigida pelo IPCA desde a contratação do seguro, com juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido, com adequação de ofício dos consectários legais.

Tese de julgamento
: 1. A embriaguez do segurado não afasta a cobertura securitária em contrato de seguro de vida. 2. A seguradora deve comprovar o nexo causal entre a embriaguez e o sinistro para invocar agravamento intencional do risco. 3. A recusa injustificada de pagamento de indenização securitária fundada em argumento contrário à Súmula 620 do STJ configura dano moral indenizável quando agrava a vulnerabilidade das beneficiárias. 4. A indenização securitária deve ser corrigida desde a contratação do seguro, com juros de mora a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, 406, 768 e 944; CPC, arts. 85, § 11, e 373; Súmulas 620 e 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 620; STJ, Súmula 632; STJ, REsp nº 1.999.624/PR, Segunda Seção, j. 28.09.2022, DJe 02.12.2022; STJ, EREsp nº 973.725/SP, Segunda Seção, j. 25.04.2018, DJe 02.05.2018; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp nº 1.076.942/PR, Segunda Seção; STJ, REsp nº 1.665.701/RS; TJES, Apelação Cível nº 0039660-04.2016.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, j. 13.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006100-48.2023.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, publ. 09.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Lídia Vitória Souza Silva, Daniele de Souza Silva e Maria Júlia de Souza Silva, menores representadas por sua mãe, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento do capital segurado decorrente das coberturas de morte no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e morte por acidente no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser rateado em partes iguais entre as beneficiárias, com correção monetária pelo IPCA a contar da contratação; ao pagamento do auxílio-funeral no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em favor de Lídia Vitória Souza Silva, com atualização pelo IPCA a contar da contratação; e ao pagamento, a título de compensação por danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das beneficiárias, com atualização pela taxa Selic a partir da citação até o efetivo pagamento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais de id.
17049340
, a apelante sustenta, em síntese, que a recusa do pagamento da indenização é legítima por haver expressa exclusão contratual e legal decorrente do estado de embriaguez do segurado no momento do acidente automobilístico, o que configura infração ao art. 306 do CTB e severo agravamento intencional do risco previsto no art. 768 do CC, afastando a aplicação da Súmula 620 do STJ. Defende também que inexiste dever de indenizar por danos morais ante a ausência de ato ilícito e de comprovação de abalo à dignidade das autoras, pugnando subsidiariamente pela redução do valor fixado. Por fim, insurge-se contra os critérios de atualização do débito, requerendo a aplicação exclusiva da taxa Selic a partir da citação, conforme a Lei n. 14.905/2024 e o art. 406 do CC.

Contrarrazões apresentadas no id.
17049346
pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela manutenção da sentença. (id.
18458998
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de maio de 2026.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 5001838-67.2024.8.08.0028

Apelante: Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A.

Apelados: Lídia Vitória Souza Silva, Daniele de Souza Silva e Maria Júlia de Souza Silva

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Sicoob Seguradora de Vida e Previdência S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Lídia Vitória Souza Silva, Daniele de Souza Silva e Maria Júlia de Souza Silva, menores representadas por sua mãe, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a ré ao pagamento do capital segurado decorrente das coberturas de morte no valor de R$ 50.000,00 e morte por acidente no valor de R$ 50.000,00, totalizando R$ 100.000,00, a ser rateado em partes iguais entre as beneficiárias, com correção monetária pelo IPCA a contar da contratação; ao pagamento do auxílio-funeral no montante de R$ 3.500,00 reais em favor de Lídia Vitória Souza Silva, com atualização pelo IPCA a contar da contratação; e ao pagamento, a título de compensação por danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 para cada uma das beneficiárias, com atualização pela taxa Selic a partir da citação até o efetivo pagamento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Extrai-se da inicial que o Sr. Edvam Joaquim da Silva, pai das recorridas, firmou, em 09 de setembro de 2022, contrato de seguro de vida com a apelante, prevendo cobertura para morte no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), indenização adicional por morte acidental equivalente a 100% do capital segurado (R$ 50.000,00) e assistência funeral até o limite de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), totalizando R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais). O segurado faleceu em 03 de setembro de 2023, em decorrência de acidente automobilístico ocorrido na BR-262 e, após a abertura de processo administrativo de sinistro, a seguradora recusou o pagamento da indenização, sob o fundamento de que o segurado estaria sob influência de álcool, invocando o art. 768 do Código Civil, por suposto agravamento intencional do risco.

Pois bem. A análise do recurso cinge-se em verificar se a embriaguez do segurado afasta o dever da seguradora de pagar a indenização securitária por morte e auxílio-funeral, se restaram configurados os danos morais pela recusa administrativa e se os consectários legais fixados na sentença merecem reforma.

Sobre o tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 620, fixa de forma clara que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

Por sua relevância, colaciono o teor do entendimento sumulado do Tribunal da Cidadania,
in verbis
: “Súmula 620, STJ:
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
”.

Portanto, a mera constatação de embriaguez do segurado, por si só, não autoriza a exclusão da cobertura securitária nos contratos de seguro de pessoa, uma vez que o agravamento do risco, como a embriaguez, não justifica a negativa de cobertura quando se trata de seguro de vida.

Este foi o entendimento firmado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).
2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3. Na mesma esteira,
a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma
(REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA),
assentou que, "com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato"
(EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES). 4. Em função do julgamento dos EREsp 973.725/SP,
a eg. Segunda Seção editou a Súmula 620/STJ com a seguinte redação:
"A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida." 5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.999.624/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 2/12/2022.)

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal em caso análogo, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA.
SINISTRO OCORRIDO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 620 DO STJ. SEGURO PRESTAMISTA.
DESTINAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pela seguradora contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da seguradora e dos autores, reformando a sentença para fixar a indenização securitária em R$ 30.000,00, referente ao seguro de vida do falecido Charles Perin, e determinar a incidência de correção monetária pelo índice IPCA-IBGE a partir da contratação, substituída pela Taxa Selic após a citação. A seguradora alega que o estado de embriaguez do segurado foi causa determinante do acidente, devendo, portanto, ser afastada a aplicação da Súmula nº 620 do STJ, que impede a exclusão de cobertura por embriaguez. Requer, ainda, que a indenização seja destinada integralmente ao Banco do Brasil, estipulante e beneficiário até o limite do saldo devedor do segurado, sendo eventual saldo remanescente destinado aos herdeiros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a embriaguez do segurado pode ser utilizada para excluir a cobertura securitária no caso de seguro de vida; (ii) estabelecer se o pagamento da indenização deve seguir os termos da apólice, com destinação ao Banco do Brasil até o limite do saldo devedor e repasse de eventual saldo remanescente aos herdeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula nº 620, veda a exclusão de cobertura securitária em razão de embriaguez do segurado, nos casos de seguro de vida, sob o entendimento de que não se pode presumir a má-fé do segurado em agravar o risco, dada a natureza do contrato. 4. Nos contratos de seguro de vida, a cláusula excludente de cobertura por embriaguez é considerada abusiva, visto que o STJ entende que o agravamento do risco, como a embriaguez, não justifica a negativa de cobertura quando se trata de seguro de vida, salvo hipóteses de suicídio dentro do período de carência.
5. No que tange à destinação do capital segurado em seguros prestamistas, a apólice estabelece que o Banco do Brasil, estipulante e primeiro beneficiário, deve receber a indenização até o limite do saldo devedor, com repasse de eventual saldo positivo aos beneficiários indicados pelo segurado, o que está de acordo com a jurisprudência que regula contratos dessa natureza. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A embriaguez do segurado não afasta a cobertura securitária nos contratos de seguro de vida, sendo abusiva a cláusula excludente de cobertura para sinistros

ocorridos sob influência de álcool.
Em contratos de seguro prestamista, a indenização deve ser paga ao estipulante até o valor do saldo devedor, e o saldo remanescente, se houver, deve ser repassado aos beneficiários indicados na apólice.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 757 e 760; Súmula nº 620 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.112.291/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08/04/2024, DJe 10/04/2024; STJ, EREsp nº 973.725/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 25/04/2018, DJe 02/05/2018; STJ, REsp nº 1.705.315/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/09/2023, DJe 19/09/2023.
(TJES - Apelação Cível nº 0039660-04.2016.8.08.0014; Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.12.2024)

Portanto, conforme colhe-se da jurisprudência, o agravamento não se presume e o ônus da prova do fato e do seu efeito agravador passa a ser da seguradora, à luz do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civi.

No caso concreto, o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal atesta que o fator principal do acidente foi a velocidade incompatível com a via, indicando que o veículo se desgovernou em uma curva, colidindo com a defensa metálica, sem estabelecer qualquer vínculo causal com o estado de alcoolemia. O relatório policial inclusive certificou que o condutor não apresentava visíveis sinais de embriaguez no local do evento.

Assim, inexiste substrato fático que justifique a aplicação da cláusula de exclusão contratual invocada pela apelante ou o afastamento da Súmula 620 do STJ, sobretudo quando desacompanhadas de comprovação de dolo ou culpa grave.

No que se refere aos danos morais, a recusa injustificada no pagamento do capital segurado, amparada em fundamentação contrária ao entendimento sumulado dos tribunais superiores, gerou sofrimento que ultrapassou o mero descumprimento contratual.

Como se verifica dos documentos colacionados aos autos, as beneficiárias, filhas menores do falecido, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade decorrente do luto, tiveram suas legítimas expectativas de suporte financeiro frustradas, vindo a sofrer cobranças de dívidas.

Considerando as peculiaridades do caso, não há como acolher a pretensão de afastamento ou redução da indenização por danos morais, sendo adequado e razoável o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) estipulado para cada autora, na medida em que atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, em consonância com o art. 944 do CC.

Não assiste razão à apelante quanto à insurgência relativa ao capital segurado e à forma de sua atualização, pois, de, fato, conforme entendimento pretoriano, “
a correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a contratação do seguro, conforme estabelecido pela Súmula 632 do STJ, afastando-se a alegação de bis in idem
.”. (
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50061004820238080011, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação 09/05/2025)

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, colho do ensejo para adequar a forma de atualização do valor devido às disposições legais, determinando que a indenização por dano material (capital segurado e auxílio/assistência-funeral) seja acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data da contratação do seguro, bem como juros de mora a contar da citação, pela Taxa Selic, na forma do art. 389 e 406 do CC.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, colhendo do ensejo para, de ofício, alterar a forma de atualização da indenização por danos materiais nos termos já expostos. Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.